Tribunal: TJBA
Processo: 8020974-72.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020974-72.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JULIANO RODRIGUES AMARAL VIANA Advogado(s): ANNA CAROLINA BEZERRA SILVA VIANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALECIMENTO DO AGRAVANTE. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. DEDUÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. OMISSÕES SANADAS. ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELANTE E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS DO APELADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020974-72.2021.8.05.0000, em que embargantes como JULIANO RODRIGUES AMARAL VIANA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração dos genitores do agravante e REJEITAR os aclaratórios do agravado, nos termos do voto da relatora.